Tribunal: CARF
Processo: 10865.721572/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721572/2015-02
ACÓRDÃO
1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 06/07/2010
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA.
Não há concomitância entre a discussão administrativa e Mandado de
Segurança de natureza preventiva, impetrado após a lavratura do presente
auto de infração (o que já afastaria a concomitância), que tão somente cita
exemplos de autos de infração contra ele lavrados (inclusive o presente
lançamento) e requer que o Fisco Federal se abstenha de efetuar novos
lançamentos de multa isolada.
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL
VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA
EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART.
98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a
decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.

ACÓRDÃO
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar a arguição
de nulidade da decisão recorrida para dar provimento ao Recurso Voluntário e julgar insubsistente
o lançamento da multa isolada.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeiro Preto/SP, que não conheceu a
Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração que constitui multa isolada,
decorrente da homologação parcial do PER/DCOMP de n.o 38969.51511.060710.1.3.02- 4957.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 171/194), sob a alegação de que:

a) A multa isolada de 50% aplicada sobre o crédito não homologado viola
princípios constitucionais essenciais, como o direito de petição, o devido
processo legal e a ampla defesa;
b) Que o fato de o pedido de compensação ter sido homologado parcialmente
e, em seguida, o contribuinte ter apresentado a Manifestação de
Inconformidade demonstra que ainda há espaço para o reconhecimento de
seus créditos, de modo que a imposição de multa sem que se esgotem todas
as possibilidades administrativas fere o princípio da razoabilidade e a
segurança jurídica
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
3
c) Que a penalidade foi introduzida para desestimular pedidos fraudulentos e,
portanto, não se justifica sua aplicação em casos em que a divergência se dá
pela diferença de entendimento entre Fisco e contribuinte;
d) Que a aplicação da multa acarreta uma dupla penalização pelo mesmo fato:
além de ser penalizado pela não homologação da compensação, ele corre o
risco de ter o débito exigido com acréscimos (juros e nova multa) se a
compensação for definitivamente rejeitada. Que essa cobrança duplicada
configuraria o bis in idem, sendo incompatível com o ordenamento jurídico;
e) Que a compensação é um mecanismo legal previsto no ordenamento
jurídico, e que a Impugnante utilizou-o corretamente e com boa-fé. Tanto
que após ter seu pedido de compensação homologado parcialmente, a
Impugnante apresentou a Manifestação de Inconformidade e um
aditamento para demonstrar a regularidade dos créditos compensados,
reforçando sua conduta ilibada;
f) Que o valor da multa (que alcança cifras milionárias) é desproporcional e
possui natureza confiscatória, contrariando o princípio constitucional da
vedação ao confisco.
g) Por fim, que em casos de compensação não homologada, não se pode impor
uma penalidade que comprometa o direito à manutenção da atividade
econômica e a sobrevivência do contribuinte, especialmente quando este
agiu de boa-fé.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeiro Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-61.655 (fls. 282/299) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/07/2010
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntica matéria sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
4

Em síntese, a DRJ consignou que restou constatado que a Impugnante ajuizou o
Mandado de Segurança n.o 0003451-87.2015.403.6143, em que se insurge contra a multa isolada
de 50% sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada, prevista
no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pelo art. 8o da Lei n° 13.097, de
19/01/2015, requerendo, assim, que a autoridade impetrada se abstenha de impor a referida
penalidade.
Tendo em vista que o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 estabelece que a
propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto, entendeu por não conhecer da impugnação, e manter a exigência.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 308/323), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, além de sustentar o que segue:

a)
Alega que o Mandado de Segurança no 0003451-87.2015.403.6143 foi
impetrado pela Recorrente em 25.09.2015 visando a ter reconhecido o seu
direito e certo de não se sujeitar à multa de 50% pela simples não
homologação dos créditos por ela compensados e que tenham sido não
homologados pela Receita Federal, prevista no § 17 do artigo 74 da Lei
9.430/96;
b)
Que por ocasião do ajuizamento do writ, a Recorrente salientou, conforme
referido alhures, que por consubstanciar empresa de grande porte, possui
discussões tributárias em curso no âmbito federal, dentre as quais
demandas relacionadas à homologação de compensações tributárias por
ela realizadas com suporte na legislação federal, em razão de nem sempre
haver estrita coincidência entre o posicionamento adotado pela empresa
no exercício de seu regular direito e aquele referendado pela Receita
Federal do Brasil;
c)
Que emerge clara a natureza preventiva do Mandado de Segurança em
questão, posto que sua impetração não teve por objeto ato coator
específico da Autoridade Coatora, é dizer, processo administrativo
específico, mas sim, o condão de impedir, notadamente para o futuro, que
a Recorrente ficasse sujeita à incidência da multa isolada de 50% sobre as
compensações não homologadas, ante a sua manifesta ilegalidade e
inconstitucionalidade;
d)
Que o cabimento do mandamus também vinha respaldado pelo fato de a
Recorrente efetivamente ter contra si instaurados diversos processos
administrativos fiscais relativos a compensações concretamente suscetíveis
à incidência da multa previsto no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
restando, por conseguinte, rechaçada a hipótese de insurgência contra lei
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
5
em tese e, por conseguinte, a incidência da Súmula no 266 do E. Supremo
Tribunal Federal;
e)
Que a concomitância entre as instâncias administrativa e judicial demanda
a exata coincidência entre o objeto do processo administrativo e a ação
judicial que lhe corresponda, o que não ocorre no caso em testilha;
f)
Que ao apreciar os pedidos deduzidos no referido mandamus, o MM. Juízo
da 1a Vara Federal de Limeira/SP, com notável acerto, concedeu a
segurança pleiteada para afastar, em definitivo, a partir do ajuizamento da
ação, a incidência da multa de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 pela não homologação das compensações efetuadas pela
Recorrente, conforme cópia que segue anexa;
g)
Por fim, sustenta que o precedente judicial em referência presta-se a
balizar e orientar o julgamento da questão posta à apreciação da jurisdição
administrativa nos presentes autos, pelo que, também sob tal prisma, faz-
se mister seja dado total provimento ao presente Recurso Voluntário para
reformar o V. Acórdão, determinando-se o enfrentamento das razões
expendidas na peça impugnatória.

Em 09/05/2023 a Recorrente apresenta petição de fls. 440 a 442 em que reitera a
inexistência da concomitância e ressalta a necessidade da aplicação do Tema 736 do STF.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O primeiro ponto a ser analisado é a existência ou não de concomitância entre a
discussão administrativa travada nos presente autos e o objeto do Mandado de Segurança n°
0003451-87.2015.403.6143, na qual insurge-se contra a multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de Declaração de Compensação não homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, na redação dada pelo art. 8o da Lei n° 13.097, de 19/01/2015, requerendo, assim,
que a autoridade impetrada se abstenha de impor a referida penalidade.
A existência da concomitância atrairia a aplicação da Súmula CARF n. 01, o que
importaria no não conhecimento do Recurso.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
6
Nesse ponto entendo assistir razão ao Recorrente.
Me parece que a análise da DRJ foi absolutamente equivocada. Em que pese o pano
de fundo debatido no referido MS seja a constitucionalidade da multa isolada, a DRJ se absteve de
analisar concretamente os limites da lide discutida no referido mandamus.
Para tanto, basta analisar a inicial do MS de natureza preventiva, impetrado após a
lavratura do presente auto de infração (o que já afastaria a concomitância), para se verificar que
no referido writ o Impetrante tão somente cita exemplos de autos de infração contra ele lavrados
(inclusive o presente lançamento) e requer que o Fisco Federal se abstenha de efetuar novos
lançamentos da questionada multa isolada.
Necessário ressaltar, ainda, que a Impetrante fez questão de deixar claro que não
estaria questionando o mérito do presente lançamento, mas sim buscava evitar a lavratura de
novos autos de infração.
Isso é possível se inferir de trechos da referida inicial:

(...)

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
7

Por sua vez, em seu pedido resta claro que a segurança impediria a imputação de
novas penalidades, visto se tratar de MS preventivo protocolado após a lavratura do presente
lançamento:

Assim, para mim resta claro a inexistência de concomitância no presente caso, o
que levaria a uma nulidade da decisão recorrida que deixou de apreciar os argumentos de
impugnação da Recorrente.
Entretanto, entendo que a referida nulidade deva ser superada em razão da
possibilidade de provimento do Recurso Voluntário.
Superada a discussão a respeito da concomitância, o Recurso basicamente defende
que a multa foi julgada inconstitucional pelo STF.
Não são raros os casos que discutem a exigência da malfadada multa isolada
prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96. Os argumentos normalmente se repetem e são
idênticos aos expostos pela ora Recorrente.
O presente relator sempre teve firme convicção acerca da inconstitucionalidade da
multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96.
Isto porque, em que pese reconheça que a apresentação de milhares de pedidos de
compensação infundados ou sem cumprimento dos requisitos legais possam atrapalhar e
prejudicar a sistemática criada pela administração tributária (que beneficia milhões de
contribuintes que efetivamente cumprem os requisitos e possuem crédito líquido e certo),
inexistindo evidência de que o contribuinte tenha agido de má fé (situações punidas com
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
8
penalidade específica), a aplicação da multa com base no mero indeferimento do pedido
afrontaria o princípio da proporcionalidade e o direito constitucional de petição.
Muito embora minha convicção pessoal sobre o tema, o fato é que sempre estive
compelido a manter tais lançamentos em razão da limitação do âmbito de competência deste
conselho administrativo, que por questões óbvias e lógicas, não pode declarar
inconstitucionalidade de legislação vigente.
Aliás, existe Súmula CARF n. 02 de aplicação vinculante a este Conselho.
Desta feita é que sempre segui a posição unânime desta TO no sentido de manter o
lançamento da multa isolada, salvo quando reformada total ou parcialmente a decisão não
homologatória da compensação.
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que reconheceu em 2014 a
Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob
relatoria do Ministro Edson Fachin.
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis a tese da inconstitucionalidade.
Ocorre que , no último dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o entendimento dos relatores,
ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, respectivamente, entendendo que tal prática é
inconstitucional, por ferir o direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações
de índole subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao cabo, imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público. A decisão foi tomada a unanimidade
no mérito, mas vencido o Min. Alexandre de Moraes que foi parcialmente vencido no
conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto que
a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para coibir condutas indevidas,
todas com motivos de aplicação bem delimitados e definidos, ao contrário da multa isolada de
50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no ano de
2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de mérito que seguiria sem que a
Administração Tributária tivesse promovido qualquer aperfeiçoamento na referida multa, a
questão foi finalmente decidida, no mérito de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal
Federal por decisão já transitada em julgado.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
9
Assim é que esta Turma se encontra vinculada à referida decisão vez que a mesma
já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não sendo caso de sobrestamento
previsto no art. 100 do RICARF.
Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único o do RICARF dispõe que:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e, e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.470 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721572/2015-02
10
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art. 98 do
RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736)
em sede de repercussão geral.
Assim, voto no sentido de superar a nulidade da decisão recorrida para dar
provimento ao Recurso Voluntário e julgar insubsistente o lançamento da multa isolada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 453
DF CARF MF
Original